Tribunal: STF
Processo: HC 94557
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
   NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
   DESFAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.
1.      Remanesce, neste writ, a questão
   de suposta nulidade do julgado referente à dosimetria da pena
   imposta ao paciente por força da condenação no art. 16, da Lei nº
   7.492/86.
2.      O Código Penal, contempla oito circunstâncias
   judiciais que devem ser consideradas para fins de fixação da
   pena-base (CP, arts. 59, I, c/c art. 68), e o regime inicial de
   cumprimento da pena (CP, art. 59, II).
3.      Esta Corte tem
   adotado orientação pacífica segundo a qual "não há nulidade na
   decisão que majora a pena-base e fixa o regime inicial mais
   gravoso, considerando-se as circunstâncias judiciais
   desfavoráveis" (HC 93.818/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ
   16.05.2008), não servindo o habeas corpus como instrumento idôneo
   para realizar a ponderação, em concreto, das circunstâncias
   judiciais do art. 59, do Código Penal.  No mesmo sentido: HC
   92.396/PR, rel. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 11.04.2008.
4.
        Habeas corpus denegado.